Tribunal: TJSP
Processo: 2283410-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização. Contrato de transporte. Aplicativo 99. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência. INCONFORMISMO do demandante deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização. Contrato de transporte. Aplicativo 99. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência. INCONFORMISMO do demandante deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso II, item II.1, da Resolução n° 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283410-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante IGOR
FELIPE GONÇALVES, é agravado 99 TECNOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E ANGELA LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283410-40.2020.8.26.0000 -Voto no 19.373
2
VOTO No
: 19.373
AGRAVO No : 2283410-40.2020.8.26.0000
COMARCA
: GUARULHOS 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : IGOR FELIPE GONÇALVES
AGRAVADA
: 99 TECNOLOGIA LTDA.
JUIZ
: RICARDO FELICIO SCAFF
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de
Fazer c.c. Indenização. Contrato de transporte. Aplicativo
99. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
INCONFORMISMO do demandante deduzido no Recurso.
NÃO CONHECIMENTO. Matéria que se insere na
competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção
de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) deste E.
Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso II, item
II.1, da Resolução n° 623/2013. RECURSO NÃO
CONHECIDO.*
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c.
Indenização que o agravante move contra a agravada, proferida pelo
MM. Juiz “a quo” nas fls. 98/99 dos autos principais.
Argumenta o demandante, ora agravante, em
síntese, que estão presentes os requisitos para a tutela de urgência (fls.
1/12).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283410-40.2020.8.26.0000 -Voto no 19.373
3
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Obrigação
de Fazer c.c. Indenização que o agravante move contra a agravada,
proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos porIGOR FELIPE
GONÇALVES (fls.96), alegando em síntese, omissão na decisão de fls. 94 dos
autos, uma vez que com o recebimento da petição inicial, este juízo deixou de
apreciar o pedido de tutela de urgência antecipada feito a fls. 10 e seguintes
dos autos. Decido. Recebo os embargos posto que tempestivos e a eles dou
provimento para sanar a omissão existente, examinando a tutela pleiteada.
Compulsado os autos, verifico que o requerente formula o seu pedido tendo
como base a tutela de urgência prevista no artigo 300 do Diploma Processual.
Contudo, para a concessão da tutela antecipada é necessário o preenchimento
de todos os requisitos processuais. Os documentos apresentados pelo autor
(fls. 37/68), todavia, não revelam, de maneira nítida, a presença dos requisitos
necessários à concessão da medida. Ademais, em sede de cognição sumária,
não é possível verificar se realmente houve ou não violação aos termos e
condições de motoristas (fl. 45/57), a qual teria motivado o bloqueio de acesso
do autor ao aplicativo. Logo, à falta de elementos seguros para o
convencimento deste juízo sobre a matéria deduzida na inicial, é prematura a
concessão da medida pleiteada. Outrossim, entendo que a concessão de tutela
neste momento processual implicaria pronunciamento quase satisfativo,
quando inexistente a demonstração da conduta abusiva da parte requerida ao
efetuar o referido bloqueio. Portanto, somente após a abertura do
contraditório e após o esclarecimento dos fatos, será possível a análise com
segurança sobre o pedido de reativação do acesso do autor à plataforma
tecnológica da empresa ré. Diante do exposto, indefiro a medida liminarmente
pleiteada com vistas à abertura do contraditório e em prestígio à ampla defesa.
P.R.I.” (“sic”, fls. 98/99 dos autos principais).
Contudo, a matéria aqui discutida está inserida
na competência de uma das Câmaras da 11a a 24a, 37a e 38a da Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do
artigo 5o, inciso II, item II.1, da Resolução n° 623/2013 desta Corte.
Com efeito, as Ações oriundas de representação comercial, comissão
mercantil, comodato, condução e transporte, depósito de mercadorias e
edição não são de competência desta Câmara (v. artigo 5o, inciso III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283410-40.2020.8.26.0000 -Voto no 19.373
4
item III.15, da Resolução n° 623/2013 desta Corte).
Ressalta-se que, conforme previsto no artigo
103 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “A competência
dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial,
ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido
fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.
Assim, ante a incompetência desta Câmara para
o conhecimento do Recurso, resta a determinação de remessa dos autos
para uma das Câmaras da Seção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e
38a Câmaras) desta E. Corte.
A propósito, eis a Jurisprudência desta Corte:
1006559-03.2017.8.26.0020
Classe/Assunto: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Relator(a): Cesar Luiz de Almeida
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/11/2011
Data de publicação: 19/12/2019
Ementa: APELAÇÃO COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO
MATERIAL E DANO MORAL MOTORISTA QUE TEVE CADASTRO BLOQUEADO EM
APLICATIVO REQUERIDA QUE ALEGA OCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO FEITA POR
CLIENTE PASSAGEIRO E SUSPEITA DE FRAUDE - DEMANDA RELACIONADA A
CONTRATO DE PARCERIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - COMPETÊNCIA
PARA JULGAR A MATÉRIA É DAS 11a A 24a, 37a E 38a CÂMARAS INTEGRANTES DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INCISO II.1, DA
RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO
PAULO
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
COM
DETERMINAÇÃO
DE
REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS CÂMARAS DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II.

1001204-26.2018.8.26.0198
Classe/Assunto: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Relator(a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Comarca: Franco da Rocha
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/10/2019
Data de publicação: 08/10/2019
Ementa: COMPETÊNCIA RECURSAL
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória

Serviço de transporte denominado "Uber" - Matéria inserida na competência da Segunda
Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, composta pelas 11a a 24a
e 37a a 38a câmaras de Direito Privado Resolução no 623/2013, art. 5o, item II, no 1 Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283410-40.2020.8.26.0000 -Voto no 19.373
5
não conhecido, com determinação para redistribuição.
2222427-12.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Relator(a): Alfredo Attié
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/06/2020
Data de publicação: 13/06/2020
Ementa: CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Competência recursal. A definição da competência para julgamento
da demanda está adstrita à natureza jurídica da lide, definida em função do pedido e da causa
de pedir. Ação fundada em contrato de transporte de pessoas. Matéria cuja competência é
preferencial da Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a Câmaras, e pelas 37a e 38a.
Inteligência do art. 5o, II.1, da Resolução no 623/2013 desse Egrégio Tribunal. RECURSO
NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO PARA SUA REDISTRIBUIÇÃO.

1004346-17.2018.8.26.0011
Classe/Assunto: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Relator(a): Sá Duarte
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/05/2020
Data de publicação: 13/05/2020
Ementa: COMPETÊNCIA RECURSAL Pretensão indenizatória do dano moral derivada de
transporte individual de passageiros via aplicativo Matéria afeta à competência de uma das
Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado Artigo 5o, II.1, da Resolução no 623/2013
Apelação não conhecida, determinada a redistribuição.
1037396-24.2019.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Relator(a): Melo Bueno
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/02/2020
Data de publicação: 04/02/2020
Ementa: COMPETÊNCIA RECURSAL
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS APLICATIVO DE TRANSPORTE AUTOMOTIVO - Demanda relacionada a
contrato de parceria de transporte de passageiros - Competência afeta à Segunda Subseção de
Direito Privado (11a a 24, 37a e 38a Câmaras) Resolução no 623/2013, artigo 5o, II, item '1' do
c. Órgão Especial - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição
Diante do exposto, não se conhece do Recurso
pela manifesta incompetência desta 27a Câmara de Direito Privado,
determinando-se desde logo a redistribuição para uma das Câmaras que
compõem a Subseção de Direito Privado II, com as cautelas de rigor.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora